Tribunal: CARF
Processo: 10314.720158/2021-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. RELAÇÃO COM A MULTA POR CESSÃO DE NOME PARA ACOBERTAMENTO/OCULTAÇÃO.
A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966. Quando se comprova ocultação/acobertamento em uma operação de importação, aplica-se a pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a substitui), com fundamento no art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, de forma conjunta ou isolada, conforme estabelece o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (art. 33 da Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de acobertar, quando identificado o acobertado.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. APLICAÇÃO. PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se, conforme o próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas. IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. APLICAÇÃO. MAIS DE UMA PESSOA. POSSIBILIDADE. A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, pode ser aplicada, conjunta ou isoladamente, a todos os que cederem seu nome com vistas a acobertar/ocultar o real interveniente na operação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720158/2021-52
ACÓRDÃO
3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEX DE SOUSA CLAUDIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. RELAÇÃO COM A MULTA
POR CESSÃO DE NOME PARA ACOBERTAMENTO/OCULTAÇÃO.
A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966. Quando se comprova ocultação/acobertamento
em uma operação de importação, aplica-se a pena de perdimento à
mercadoria (ou a multa que a substitui), com fundamento no art. 23, V do
Decreto-Lei no 1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de perdimento
afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, de forma conjunta ou
isolada, conforme estabelece o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora
a multa por acobertamento (art. 33 da Lei no 11.488/2007) afete somente
o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”, quando identificado
o acobertado.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
APLICAÇÃO. PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de
importação, aplica-se, conforme o próprio texto legal, somente a pessoas
jurídicas.
IMPORTAÇÃO.
MULTA
POR
ACOBERTAMENTO
DE
INTERVENIENTE. APLICAÇÃO. MAIS DE UMA PESSOA. POSSIBILIDADE. A
penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento
de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, pode
ser aplicada, conjunta ou isoladamente, a todos os que cederem seu nome
com vistas a acobertar/ocultar o real interveniente na operação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
2
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento
de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não
prejudica a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à
operação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário da interessada Tamires Felinto da Silva, CPF
466.513.398-00.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura
Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração lavrado
pela fiscalização da Receita Federal, visando à cobrança de multa por cessão de nome para
realização de operações de comércio exterior de terceiros com objetivo de acobertar os reais
beneficiários, no valor total de R$ 153.848,44, fundamentada no artigo 33 da Lei no 11.488/2007.
Segundo o relatório fiscal, a empresa MUCUMBO COMERCIAL ELETRÔNICOS LTDA
(CNPJ 27.586.425/0001-8) atuou como importadora ostensiva, por conta própria, de modo a
ocultar do Fisco Federal, mediante simulação, a real adquirente das mercadorias importadas, qual
seja, a empresa SYLAR FABISIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 18.590.004/0001-32).
O entendimento fiscal, detalhado no Termo Complementar à Descrição dos Fatos,
sustenta que as importações constantes das Declarações de Importação, embora registradas em
nome de diversas pessoas jurídicas que se identificaram como importadoras e adquirentes
simultaneamente, tinham como real adquirente a empresa Sylar Fabisil. Muitos dos supostos
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
3
importadores seriam empresas de fachada, constituídas com o intuito de ocultar a Sylar devido a
irregularidades constatadas.
A fiscalização identificou que Raul Adriano Alamino, embora não compondo
formalmente o quadro societário da Sylar nem da maioria das empresas envolvidas, seria o
mandatário, beneficiário, verdadeiro titular e administrador de fato. As demais pessoas
envolvidas, com responsabilidade por seus atos e omissões, especialmente as que atuaram na
condição de administradores empresariais, teriam agido com excesso de poderes e infração da lei,
compartilhando a responsabilidade solidária com seu mandatário.
Especificamente sobre a Sylar, foi constituída em 2013 por Michel Silva de Jesus e
Rian Fabiano Alamino, mas a análise das Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF) e Movimentações Financeiras indicou incompatibilidade com os aportes de capital,
sugerindo que suas DIRPFs foram "fabricadas" e que seriam "sócios de fachada". Raul Adriano
Alamino foi identificado como o principal beneficiário financeiro da Sylar, mesmo sem figurar
formalmente em seu quadro societário. Tamires Felinto da Silva foi identificada como operadora
financeira do esquema, tendo significativa parte dos recursos ligados às operações movimentada
em sua conta bancária.
Foi constatada confusão patrimonial entre as empresas do esquema e com Raul
Adriano Alamino e a Sylar, com contas correntes e estruturas administrativas utilizadas para
operações da Sylar e para favorecimentos pessoais de interesse de Raul e sua família.
Em virtude das constatações, a autuação imputou responsabilidade solidária à Sylar
Fabisil e às seguintes pessoas físicas:
Raul Adriano Alamino – CPF 070.448.618-06
- Rian Fabiano Alamino – CPF 421.520.948-08
- Michel Silva de Jesus – CPF 375.350.708-33
- Tamires Felinto da Silva – CPF 466.513.398-00
- Ricardo de Mattos Dias – CPF 121.019.778-26
- Alisson José de Sousa Silva – CPF 119.758.414-50
- Diogo Gaspar dos Santos – CPF 310.977.758-44
- Tainá Felinto da Silva – CPF 714.187.534-40
- Alex de Souza Claudio – CPF 386.773.358-97

Foram apresentadas impugnações por Raul Adriano Alamino, Rian Fabiano Alamino,
Tainá Felinto da Silva, Alisson José de Sousa Silva e Tamires Felinto da Silva.
Os argumentos das impugnações incluíram, em preliminar: (i) nulidade do auto de
infração por ausência de correlação entre a descrição do fato e a tipificação legal; (ii) ilegitimidade
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
4
passiva de pessoa física para figurar como sujeito passivo da infração do artigo 33 da Lei no
11.488/2007, que contempla exclusivamente pessoa jurídica; (iii) vício formal do auto de infração
por não individualizar a modalidade do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66; (iv) nulidade do
procedimento por cerceamento de defesa, tendo em vista a não oportunidade de apresentar
esclarecimentos antes da autuação, especialmente em razão do indeferimento de pedido de
dilação de prazo em período de pandemia; (v) ilegalidade na obtenção de extratos bancários
através de Requisição de Movimentação Financeira (RMF) expedida sem o juízo de
indispensabilidade e sem que houvesse desatendimento à intimação; (vi) ilegalidade da prova
emprestada obtida de outro processo sob sigilo de outra auditora fiscal; (vii) violação de sigilo
telemático pela obtenção de endereços de IP de notas fiscais estaduais; (viii) ausência de juntada
das Declarações de Importação, impossibilitando a verificação da materialidade das operações e
dos valores das multas.
No mérito, alegaram: (i) atipicidade da conduta, ante a impossibilidade de pessoa
física figurar como sujeito passivo da infração; (ii) ausência de prova da elementar do tipo
infracional (operações de comércio exterior), pela não juntada das Declarações de Importação; (iii)
inexistência de prova de autoria, dolo, fraude ou simulação; (iv) uso indevido de presunções pela
fiscalização; (v) ausência de demonstração de interesse comum para fins de responsabilidade
solidária; (vi) impossibilidade de aplicação do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66, pois o artigo 94
limita sua aplicação a infrações previstas naquele decreto.
Rian Fabiano Alamino apresentou, adicionalmente, pedido de conversão em
diligência para realização de perícia grafotécnica, alegando não reconhecer a abertura e
movimentação de contas correntes junto aos Bancos Santander e Bradesco (em agência diversa da
Praça da Sé), nem a outorga de procuração a Ricardo de Mattos Dias, nem assinatura de contrato
de câmbio, sustentando que tais documentos teriam sido falsificados.
Em maio de 2022, mediante a Resolução 107-000.475 - 4a TURMA DA DRJ07, o
julgamento foi convertido em diligência com o fito de serem apresentados objetivamente fatos
relacionando cada um dos responsáveis solidários com a infração em pauta no processo.
O relatório de diligência abordou a questão de maneira minuciosa e destacou que
Raul, Tamires e Alisson participavam ativamente da gestão da Mucumbo: Raul e Alisson na
constituição das sociedades e registros de importações; e Tamires na parte financeira, retirando
lucros e efetuando pagamentos através de sua conta bancária.
Os autuados foram cientificados do relatório de diligência e se manifestaram com
alegações semelhantes às de suas impugnações, envolvendo sempre a carência de provas para
corroborar as conclusões da fiscalização e a existência regular das empresas investigadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento da 7a Região Fiscal (DRJ07) proferiu a
seguinte decisão, cuja ementa é integralmente transcrita:
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Ano-calendário: 2017, 2018
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE Desnecessária a diligência quando todos os
elementos necessários estão presentes.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
A comprovação da condição de sócio administrador, oculto ou ostensivo,
associada à dissolução irregular da pessoa jurídica permite a imputação da
reponsabilidade tributária por infrações praticadas, nos termos do art. 134, inc.
VII; art.135, inc. I e III; e art. 137, inc. III, alínea c.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização é inquisitorial. O contribuinte exerce seu direito
de contraditório e ampla defesa no processo administrativo fiscal. Carece de
fundamento legal a alegação de nulidade de auto de infração se estiverem
acostados aos autos do processo administrativo fiscal todos elementos e provas
necessários a apuração e controle da constituição do crédito tributário.
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. LEGALIDADE.
Não constitui prova ilícita os extratos bancários regularmente obtidos junto às
instituições financeiras no curso do procedimento fiscal regularmente instaurado
contra o sujeito passivo, com base em Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF) emanada de autoridade competente, com plena
observância dos requisitos e condições previstos na legislação de regência.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao fisco federal valer-se de informações e provas colhidas legalmente por
outras autoridades, sejam administrativas ou judiciais, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a r. decisão, Tamires Felinto da Silva interpôs recurso voluntário,
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
6
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade e por
isso eu conheço.
DA LIDE
O recurso voluntário foi interposto Tamires Felinto da Silva, decorrente da
atribuição de responsabilidade decorrente da multa de 10% (dez por cento) por cessão de nome
prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Segundo a fiscalização concluiu que a empresa Sylar Fabisil Importação e
Exportação LTDA. foi ocultada pela empresa Mucumbo Comercial Eletrônicos LTDA., tendo
participação de Tamires Felinto da Silva.
DO DIREITO
A controvérsia que se apresenta nestes autos cinge-se à possibilidade de aplicação
da penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007 às pessoas físicas incluídas no polo passivo
da exação, assim se confundindo a questão de ilegitimidade com o mérito.
Em que pese existir diversas preliminares no processo, rejeito-as para aplicação do
art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, vejamos:
Art. 59. São nulos:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Desse modo, passo análise do caso.
Ressalta-se que historicamente a penalidade anterior prevista era pela inaptidão do
CNPJ quando verificada a ocorrência de cessão de nome, no entanto, com a inovação introduzida
pelo art. 33 da Lei no 11.488/2007, o legislador foi expresso ao delimitar o sujeito passivo da
obrigação sancionatória:
"Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
7
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)."
A literalidade do dispositivo não comporta interpretação extensiva ou analógica. O
tipo sancionador é cristalino: destina-se exclusivamente à pessoa jurídica que ceder seu nome
para acobertar terceiros em operações de comércio exterior.
Conquanto se pudesse considerar axiologicamente adequada a punição de pessoas
físicas que incorrem em conduta análoga à tipificada, tal medida esbarra no óbice intransponível
da legalidade estrita que informa o direito administrativo sancionador.
A vedação à analogia in malam partem constitui corolário inafastável do princípio
da tipicidade cerrada que rege a imposição de sanções administrativas. Não se admite que o
intérprete, ainda que movido por finalidades protetivas do interesse público, estenda o alcance de
tipo sancionador a hipóteses não expressamente previstas no texto normativo.
A hermenêutica jurídica impõe que, havendo o legislador optado por vocábulo
restritivo ("pessoa jurídica"), tal escolha legislativa não pode ser relativizada pelo aplicador da
norma. Se a intenção fosse alcançar também as pessoas físicas, ter-se-ia utilizado expressão
genérica ("aquele que") ou enumeração expressa ("a pessoa física ou jurídica"). O silêncio
eloquente do legislador quanto às pessoas físicas traduz deliberada exclusão destas do âmbito de
incidência da norma sancionadora.
A autoridade fiscal e a instância inferior buscaram superar a limitação legal
mediante invocação do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966, particularmente de seus incisos I e IV,
que estabelecem hipóteses de responsabilidade conjunta ou isolada por infrações aduaneiras.
Tal construção argumentativa não resiste ao crivo da técnica jurídica.
O art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966 efetivamente enuncia regramento geral sobre
responsabilização por infrações à legislação aduaneira. Todavia, tal disposição normativa não
possui o condão de alargar os contornos de tipo infracional específico que, por expressa dicção
legal, delimita de forma restritiva seu destinatário.
Impõe-se distinguir, com rigor técnico, dois planos normativos distintos: (i) o plano
da tipificação da conduta infracional, que define quem pode praticar determinada infração; e (ii) o
plano da responsabilização, que estabelece quem responde pela infração praticada.
O art. 33 da Lei no 11.488/2007 opera no primeiro plano: descreve tipo infracional
específico cuja autoria é reservada, ex vi legis, às pessoas jurídicas. Trata-se de elemento
estruturante do tipo, não de mera circunstância agravante ou qualificadora passível de
interpretação extensiva.
A conduta típica - cessão de nome para acobertamento de intervenientes em
operações de comércio exterior - só pode ser imputada a quem se enquadre na qualidade de
sujeito ativo descrita no tipo: pessoa jurídica. As pessoas físicas, ainda que tenham participado
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
8
materialmente dos fatos, não preenchem o elemento subjetivo do tipo e, portanto, não podem
ser responsabilizadas com base neste dispositivo.
Impõe-se, ademais, corrigir equívoco conceitual que permeia a fundamentação da
exação: a confusão entre os institutos da responsabilidade solidária e da responsabilidade
conjunta ou isolada.
A responsabilidade solidária, disciplinada no art. 124 do Código Tributário Nacional,
caracteriza-se pela existência de pluralidade de devedores em relação a uma única obrigação,
podendo o credor exigir de qualquer deles a integralidade do débito, sem benefício de ordem.
Satisfeita a obrigação por um dos codevedores, extingue-se o vínculo obrigacional em relação a
todos.
Diversamente, a responsabilidade conjunta ou isolada, prevista no art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966, opera em outra dimensão: permite que múltiplos agentes que pratiquem,
cada qual, a mesma conduta infracional, sejam apenados individualmente, recebendo cada um a
penalidade integral correspondente à infração que cometeram.
A distinção possui relevância prática incontornável: no regime de solidariedade, há
uma única penalidade passível de cobrança de qualquer dos responsáveis; no regime de
responsabilidade conjunta/isolada, há tantas penalidades quantos forem os infratores, podendo
haver cumulação de sanções aplicadas a diferentes sujeitos pela mesma conduta típica.
Exemplificativamente: constatada a cessão de nome por duas pessoas jurídicas
distintas para acobertar o mesmo terceiro, ambas praticaram, autonomamente, a conduta
descrita no art. 33. Consequentemente, cada uma pode ser apenada com a multa de 10%,
totalizando 20% em lançamentos autônomos. Não se trata de hipótese de solidariedade passiva,
mas de aplicação conjunta de penalidades a múltiplos infratores.
Contudo - e aqui reside o ponto nevrálgico - tal lógica pressupõe que o sujeito
passivo se subsuma ao tipo infracional. E as pessoas físicas, por expressa limitação legal, não se
enquadram na hipótese de incidência do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
O entendimento pela inaplicabilidade do art. 33 da Lei no 11.488/2007 às pessoas
físicas encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara Julgadora:
Número do processo: 11829.720012/2013-60 T
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 27/01/2012
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
DISCIPLINA
LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. RELAÇÃO COM A MULTA POR
CESSÃO DE NOME PARA ACOBERTAMENTO/OCULTAÇÃO.
A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966. Quando se comprova ocultação/acobertamento em uma
operação de importação, aplica-se a pena de perdimento à mercadoria (ou a
multa que a substitui), com fundamento no art. 23, V do Decreto-Lei no
1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de perdimento afeta materialmente o
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
9
acobertado (e o acobertante, de forma conjunta ou isolada, conforme estabelece
o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (art. 33
da Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de
“acobertar”, quando identificado o acobertado.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. APLICAÇÃO.
PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se,
conforme o próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas. IMPORTAÇÃO.
MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. APLICAÇÃO. MAIS DE UMA
PESSOA. POSSIBILIDADE. A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007,
por acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de
importação, pode ser aplicada, conjunta ou isoladamente, a todos os que
cederem seu nome com vistas a acobertar/ocultar o real interveniente na
operação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica
a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação.
Número da decisão: 3401-003.289
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
No caso sub judice, foram incluídas no polo passivo da exação três pessoas físicas.
Ainda que os elementos probatórios indiquem participação material de tais pessoas
na operação questionada, ainda que delas tenham se beneficiado, ainda que suas condutas sejam
axiologicamente reprováveis, não podem ser sancionadas com fundamento no art. 33 da Lei no
11.488/2007.
Ainda, em julgados proferidos pelo CARF, o entendimento da mencionada multa
alcança tão somente o acobertante e não o acorbertado, vejamos:
Acórdão no 3401-003.092 - Processo no 11829.720011/2013-15 - CARF, 4a
Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 23/02/2016:
"RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
DISCIPLINA
LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. A responsabilidade por infrações
aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966. Quando se
comprova ocultação/acobertamento em uma operação de importação, aplica-se a
pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a substitui), com fundamento
no art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de
perdimento afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, de forma
conjunta ou isolada, conforme estabelece o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966),
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.433 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720158/2021-52
10
embora a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o
acobertante, e justamente pelo fato de 'acobertar', quando identificado o
acobertado." (grifou-se)
Acórdão no 3401-003.158 - CARF, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de
27/04/2016:
"INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição
fraudulenta, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou
presumida. (...) A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A
penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado (em que pese
possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no
37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete
somente o acobertante, e justamente pelo fato de 'acobertar'." (grifou-se)
Acórdão no 3401-003.172 - CARF, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de
17/05/2016:
"RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
DISCIPLINA
LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. A responsabilidade por infrações
aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966. Quando se
comprova ocultação/acobertamento em uma operação de importação, aplica-se a
pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a substitui), com fundamento
no art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de
perdimento afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, de forma
conjunta ou isolada, conforme estabelece o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966),
embora a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o
acobertante, e justamente pelo fato de 'acobertar', quando identificado o
acobertado." (grifou-se)
Diante do exposto, entendo que assiste razão a contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário , rejeitos as preliminares e no
mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2871
DF CARF MF
Original